Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702006-39.2020.8.07.0010 RECORRENTE: IVAN RAFAEL MATOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, se ficou comprovado que o réu se aproveitou de sua profissão de auxiliar de pedreiro e do vínculo de confiança depositado por seu empregador para subtrair o veículo utilizado para entrega de produtos. 2. Na espécie, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima afirmou que possibilitou ao réu, a pedido do acusado, dormir no local onde prestava os serviços de auxiliar de pedreiro. Ademais, extrai-se dos depoimentos do ofendido que o acusado, aproveitando-se da hospitalidade e da credibilidade depositada pela vítima ao permitir o pernoite no local de trabalho, utilizou-se da reduzida vigilância do ofendido no período em que este não estava no ponto comercial para ter acesso desvigiado à res furtiva e subtrair o veículo, razão pela qual reputa-se configurada a qualificadora do abuso de confiança. 3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a qualificadora do abuso de confiança e condenar o réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, estabelecendo-se a reprimenda em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, pleiteando o afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança, sob o argumento de que o mero vínculo empregatício não permite inferir relação de confiança entre empregado e empregador, com a consequente desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, caput, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, contudo, é possível afirmar que o acusado abusou de especial confiança depositada nele pela vítima (...) Nota-se que foi exatamente em razão dessa relação de confiança e de hospitalidade que o apelado teve acesso desvigiado à res furtiva, uma vez que, conforme narrado pela vítima em Juízo, o carro estava na loja em que o réu prestava serviços, mas nunca havia sido conferida a possibilidade de ele dirigir o automóvel utilizado para entregas. Todavia, por lhe ter sido confiado o pernoite no local em que a obra era executada, o acusado pegou a chave do veículo e subtraiu o bem no momento em que o ofendido não estava na loja. Destarte, restou demonstrada nos autos uma relação de confiança entre réu e vítima, a qual advinha de um sentimento de credibilidade de permitir que o réu inclusive dormisse no local de trabalho durante período de pouca ou nenhuma vigilância do ofendido, representando um vínculo subjetivo entre o agente e a vítima, o qual foi traído pela conduta do denunciado” (ID 42333344). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca dos fatos, a fim de desclassificar a conduta para delito diverso do furto qualificado exigiria amplo reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 2. Para acolher a tese defensiva de inexistência de abuso de confiança, e, assim, permitir o decote da qualificadora, o Superior Tribunal de Justiça teria de revolver fatos e provas, providência, contudo, obstada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.688.604/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025